Tribunal: TJMT
Processo: 1001843-69.2021.8.11.0032
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001843-69.2021.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Turismo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR LEMES DA CRUZ - CPF: 055.912.981-50 (RECORRIDO), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO –
PACOTE DE VIAGEM - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR -
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS
–
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –

DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar da solicitação de cancelamento do pacote de viagem, houve a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito.

A aventada ilegitimidade não se sustenta, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.

Falha na prestação do serviço configurada.

Condenação por dano moral fixada em valor que não comporta redução frente às circunstâncias fáticas e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva, qual foi levado a restrição id n. 72169054, devendo a Reclamada Aymore Credito Financiamento e Investimento, proceder com a baixa no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.

RESCINDIR
o contrato n. 2795-0000009838, firmado pelas partes, bem como o contrato de parcelamento realizado perante a Reclamada Aymoré Crédito Financiamento e Investimento.

CONDENAR solidariamente
as Reclamadas a pagarem ao Reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

A parte recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito pede a reforma da sentença para afastar a condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em preliminar a recorrente defende que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, afirma que não houve conduta ilícita, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Não assiste razão à recorrente.

O recorrido contratou com a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em 16.03.2021, pacote de viagem com partida no dia 29.01.2022 e pagamento do valor de R$ 2.673,19 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e dezenove centavos), parcelado em 12 vezes, por intermédio da recorrente, com a primeira parcela para o dia 15.04.2021.

O recorrido em, 14.04.2021, entrou em contato com a reclamada, via WhatsApp, solicitando o cancelamento do pacote contratado em razão da internação de sua sogra. Em 27.04.2021 reiterou o pedido de cancelamento devido ao falecimento.

Contudo, ao invés de proceder com o cancelamento solicitado, os dados do recorrido foram inseridos nos cadastros de proteção ao crédito no valor total do contrato, em 18.05.2021.

Rejeito
a preliminar a ilegitimidade passiva arguida.

Ambas as reclamadas fazem parte da mesma cadeia de consumo. Ademais, os art. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, preveem que tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Em que pese a alegação da recorrente de que não possui responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial, destaco que o contrato em análise é de mútuo com fim específico de custear viagem futura, que neste caso foi contratada pelo recorrido, sendo as demandadas responsáveis pela rescisão do contrato objeto da presente ação.

Foi a recorrente quem negativou o nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a relação entre os prestadores de serviços não pode ser imputada ao consumidor, devendo ser discutida entre elas em ação própria.

A respeito:

“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais com pedido liminar. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Aquisição de pacote turístico. Pagamento parcelado. Cancelamento. Cessionária do crédito devido pela parte autora que continuou efetuando cobranças e negativou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva da financeira afastada. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Aplicação da teoria da aparência (arts.7º, p.u., e 25, §1º, ambos do CDC). Relação entre as rés que não se impõe ao consumidor. De rigor a rescisão dos contratos e a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados indevidamente, com a devolução dos valores pagos. Incidência da legislação federal que não elide o pactuado livremente entre as partes. Dano moral configurado. Situação que desborda do mero aborrecimento cotidiano. "Quantum" arbitrado que se mostra adequado em vista das circunstâncias do caso concreto a reparar o dano sofrido evitando o enriquecimento ilícito. Incidência dos juros de mora, que devem contar da citação (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil; e artigo 240 do Código de Processo Civil). Sentença mantida. Recursos improvidos.”(TJSP; Apelação Cível 1064573-29.2020.8.26.0002; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

De igual modo, no mérito, não há qualquer elemento probatório para afastar a responsabilidade da recorrente que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, coesa a sentença ao rescindir o contrato firmado pelas partes, declarar inexistente o débito levado à inscrição e indenizar pela reparação dos danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor porquanto ele solicitou por mais de uma vez o cancelamento do contrato.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral, diante da inscrição dos dados do recorrido nos cadastrados de proteção ao crédito.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Não se vislumbra, portanto, qualquer fundamento capaz de conduzir à reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023